Tribunal: STF
Processo: HC 242372
Classe: HC
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-06-10
Data de publicação: 2024-06-10

Ementa:

Inteiro teor:
HABEAS CORPUS. PENAL MILITAR E PROCESSUAL PENAL MILITAR. CRIME DO ARTIGO 290 DO CÓDIGO PENAL MILITAR. ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL. INEXISTÊNCIA DE DIREITO SUBJETIVO. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO ENGENDRADO NOS AUTOS. INADMISSIBILIDADE NA VIA ELEITA. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DO HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. 



- Seguimento negado, com fundamento no artigo 21, § 1º do RISTF. Prejudicado o exame da medida liminar.



    Decisão: Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado contra acórdão do Superior Tribunal Militar nos autos da apelação criminal nº 7000762-98.2023.7.00.0000, assim ementado:



    “APELAÇÃO. DEFESA. PORTE DE SUBSTÂNCIA ENTORPECENTE EM ÁREA MILITAR. ART. 290 DO CÓDIGO PENAL MILITAR (CPM). AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVAS COMPROVADAS. CELEBRAÇÃO DE ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL (ANPP). IMPOSSIBILIDADE. INAPLICABILIDADE DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA AO CASO. SAÚDE PÚBLICA. CRIME DE PERIGO ABSTRATO. CRIMINALIZAÇÃO DO PORTE DE DROGAS. CONSUMO PRÓPRIO. MEDIDAS DESENCARCERADORAS DO ART. 28 DA LEI 11.343/2006. INAPLICABILIDADE. DESCLASSIFICAÇÃO DA CONDUTA DO ART. 290 DO CPM PELA CONTIDA NOS ARTIGOS 202 OU 291, PARÁGRAFO ÚNICO, INCISO I, AMBOS DO CPM. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO NÃO PROVIDO. CONDENAÇÃO. MANUTENÇÃO. UNANIMIDADE. 



    I - O princípio da especialidade veda a aplicação do instituto do ANPP no âmbito da Justiça Militar, haja vista que o alcance normativo do art. 28-A do Código de Processo Penal (CPP), inserido pela Lei 13.964, de 24 de dezembro de 2019, limita-se somente ao CPP comum, não sendo possível sua aplicação subsidiária no âmbito da Justiça Castrense. 



    II - Ademais, caso fosse admitida a sua concessão, tal benefício não seria possível, em virtude das seguintes razões: a) o ANPP não constitui direito subjetivo do Investigado e, dessa forma, deve ser proposto pelo Ministério Público conforme as especificidades do caso concreto, ao ser considerado necessário e suficiente para a reprovação e prevenção da infração penal; e b) o pedido supramencionado encontra-se maculado pela preclusão temporal, uma vez que é um instituto substitutivo da ação penal, o qual não pode ser celebrado em fase recursal. 



    III - Quanto à tese referente à possibilidade de aplicação do princípio da insignificância ao caso, ante a ineficácia absoluta do meio empregado - ínfima quantidade de entorpecente apreendido, a jurisprudência desta Corte Superior é pacífica no sentido de considerar que não há que falar em aplicação do princípio da insignificância quando os bens jurídicos amparados pela norma são, além da saúde pública, a própria regularidade e a permanência das Forças Armadas, as quais devem ser preservadas mediante a tutela dos seus princípios basilares. (STM. Apelação 7000009-78.2022.7.00.0000. Rel Min. Leonardo Puntel. Julgado em 23.6.2022. Publicado em 10.8.2022).



    IV - Não merece prosperar a tese da ausência de perigo efetivo de lesão. Fato é que o art. 290 do CPM encontra-se previsto no capítulo sobre os crimes contra a saúde pública. Cabe asseverar que a criminalização da conduta busca proteger a regularidade, a disciplina, a ordem e a hierarquia das instituições militares. Assim, não restam dúvidas quanto ao perigo de lesão, não restrito à vida privada do seu autor, mas também a toda coletividade. 



    V - A constatação de pequena quantidade de substância entorpecente não tem o condão de descaracterizar a tipicidade da ação delitiva, pois a conduta atinge bens jurídicos de relevo para a vida militar. Logo, inaplicáveis ao caso as regras contidas na Lei nº 11.343/2006 no âmbito desta Justiça especializada. 



    VI - Não cabe reclassificação do crime do art. 290 do CPM para os constantes nos tipos penais do art. 202 (embriaguez em serviço) ou do art. 291, parágrafo único, inciso I (receita ilegal), ambos do CPM, por serem tipos penais diversos, com condutas totalmente distintas das elencadas no caput do art. 290 do CPM. 



    VII - Desprovimento do Recurso defensivo. Sentença condenatória mantida. Decisão unânime.”



     



    Colhe-se dos autos que o paciente foi condenado à pena de 01 (um) ano de reclusão, em regime inicial aberto, pela prática do crime previsto no artigo 290 do Código Penal Militar. A sentença ainda concedeu a suspensão condicional da execução da pena, pelo prazo de 02 (dois) anos. 



    Em sede de apelação, o Superior Tribunal Militar negou provimento ao recurso defensivo. 



    No presente mandamus, aponta a ocorrência de constrangimento ilegal consubstanciado na negativa de proposição do acordo de não persecução penal.



    Sustenta que “o delito em que está sendo acusado é no art. 290, caput, do Código Penal Militar, delito que possibilita a aplicação do Acordo de Não Persecução Penal”.



    Ao final, formula pedido nos seguintes termos:



    “a DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO DE CATEGORIA ESPECIAL/TRIBUNAIS SUPERIORES, ‘instituição permanente’ de Defesa Pública plasmada no texto constitucional de 1988, caracterizada como ‘essencial à função jurisdicional do Estado’, a quem incumbe, ‘como expressão e instrumento do regime democrático, fundamentalmente, a orientação jurídica, a promoção dos direitos humanos e a defesa, em todos os graus, judicial e extrajudicial, dos direitos individuais e coletivos, de forma integral e gratuita, aos necessitados, na forma do inc. LXXIV, art. 5º, da Constituição Federal’, assistindo de forma jurídica/judicialmente o ‘cidadão civil’, o Sr. ... LUAN CONTREIRA DOMINGUES, requer ... 



    01. - a concessão da ordem, desde logo, monocraticamente, por Vossa Excelência, na forma do art. 1926 , caput, do RISTF, para cassar o Acórdão do STM Superior Tribunal Militar, publicado no DJe nº 073/2024 em 02/05/2024, - na Apelação Criminal nº 7000762-98.2023.7.00.0000 que confirmou a Sentença condenatória na Ação Penal Militar nº 7000025- 21.2022.7.03.0203/RS, determinando-se o retorno dos autos a instância de origem, da 2ª Auditoria da 3ª Circunscrição Judiciária Militar, em Bagé/RS, para que tal qual decidido neste Supremo Tribunal Federal, pelo Relator, Ministro Gilmar Mendes, no Habeas Corpus 218.489/AM, publicado em 12/06/2023, que seja suspenso o processo e eventual execução da pena, abrindo-se vista ao MPM - Ministério Público Militar - para que se manifeste de forma motivada/fundamentada, sobre a viabilidade, ou não, do Acordo de Persecução Penal já que presentes todos os requisitos previstos no art. 28-A, Código de Processo Penal comum; 



    02. - na eventualidade de a ordem pleiteada não ser concedida de plano, monocraticamente, na forma do art. 192, caput, do RISTF, a Defensoria Pública da União de Categoria Especial pleiteia: 



    2.1. - concessão da medida liminar para suspender os efeitos do Acórdão hostilizado até o julgamento final da presente impetração; 



    2.2. - em plenário, a confirmação da liminar e, no mérito, a concessão de ordem tal qual descrito no sequenciado no item 01; e, 



    03. - que sejam considerados juntados como instrução deste petitório os autos da Apelação Criminal nº 7000762-98.2023.7.00.0000 e a Ação Penal Militar nº 7000025-21.2022.7.03.0203/RS que podem ser acessados no sistema e-PROC da Justiça Militar da União; e,



    04. - que as intimações desta Corte Suprema sejam feitas a Defensoria Pública da União - DPU -, que tem atuação permanente neste egrégio Tribunal, observando-se as prerrogativas previstas no art. 44, incs I e VI, da Lei Complementar 80/1994, de receber intimação pessoal e de contagem em dobro de todos os seus prazos, destacando a necessidade de informação sobre a data da sessão de julgamento tendo em conta o possível interesse em sustentar oralmente.”



    É o relatório, DECIDO.



    Ab initio, inexiste situação que permita a concessão da ordem de ofício ante a ausência de teratologia na decisão atacada, flagrante ilegalidade ou abuso de poder. Por oportuno, transcrevo a fundamentação da decisão do Superior Tribunal de Justiça, naquilo que interessa, in verbis: 



    “[...] Preliminarmente, a Defesa aduz que a negativa de celebração do do Acordo de Não Persecução Penal fundamentou-se em argumentos vagos e genéricos. A seu ver ‘a recusa ao ANPP deve seguir os parâmetros legais, e a legislação posta não veda sua incidência para crimes militares (...)’. 



    A propósito, ao contrário do que aduz o Requerente, o citado Acordo não constitui direito subjetivo do Investigado e, dessa forma, deve ser proposto pelo Ministério Público conforme as especificidades do caso concreto, ao ser considerado necessário e suficiente para a reprovação e prevenção da infração penal. Nesse sentido, transcrevo entendimento do Superior Tribunal de Justiça (STJ):



    [...]



    Além disso, o pedido supramencionado encontra-se maculado pela preclusão temporal, uma vez que é um instituto substitutivo da ação penal, o qual não pode ser celebrado em fase recursal. A respeito, esta Corte, no julgamento da Apelação 7000714- 76.2022.7.00.0000/AM, em 17.8.2023, de relatoria do insigne Ministro Gen Ex Marco Antônio de Farias, assim se pronunciou:



    [...]



    Outrossim, a Resolução CSMPM 126/2022, art. 18-A, §1º, inciso X, veda expressamente a concessão do ANPP na seara castrense:



    [...]



    Ainda quanto ao ponto, cabe transcrever diversos julgados deste Tribunal Militar os quais versam sobre a impossibilidade de aplicação do instituto em comento no âmbito castrense, in verbis: [...]”



    Na hipótese sub examine, consoante apontado pelo Tribunal a quo, “o pedido supramencionado encontra-se maculado pela preclusão temporal, uma vez que é um instituto substitutivo da ação penal, o qual não pode ser celebrado em fase recursal”. Deveras, o acordo de não persecução penal é instrumento de natureza extrajudicial, firmado ainda durante o procedimento investigatório. 



    Destarte, a superveniência de sentença e acórdão condenatórios torna inócua, in casu, a discussão acerca do cabimento do acordo de não persecução penal. Nessa linha:



    “PENAL E PROCESSO PENAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL. INVIABILIDADE. PRECLUSÃO TEMPORAL. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. As condições descritas em lei são requisitos necessários para o oferecimento do Acordo de Não Persecução Penal (ANPP), importante instrumento de política criminal dentro da nova realidade do sistema acusatório brasileiro. Entretanto, não obriga o Ministério Público, nem tampouco garante ao acusado verdadeiro direito subjetivo em realizá-lo. Simplesmente, permite ao Parquet a opção, devidamente fundamentada, entre denunciar ou realizar o acordo, a partir da estratégia de política criminal adotada pela Instituição. 2. A Primeira Turma do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL (HC 233147 AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, j. 7/11/2023) firmou o entendimento de que, nas ações penais iniciadas antes da entrada em vigor da Lei 13.964/2019, é viável o acordo de não persecução penal, desde que não exista sentença condenatória e o pedido tenha sido formulado na primeira oportunidade de manifestação nos autos após a data de vigência do art. 28-A do CPP; o que não ocorreu no presente caso. 3. A finalidade do ANPP é evitar que se inicie o processo, não havendo lógica em se discutir a composição depois da condenação, como pretende a defesa. Precedentes. 4. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.474.988-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 18/3/2024)



    Demais disso, o Superior Tribunal Militar ressaltou que “o citado Acordo não constitui direito subjetivo do Investigado e, dessa forma, deve ser proposto pelo Ministério Público conforme as especificidades do caso concreto, ao ser considerado necessário e suficiente para a reprovação e prevenção da infração penal”.



    Com efeito, referido entendimento não diverge da orientação sufragada por este Supremo Tribunal Federal, in verbis:



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. CRIME DE ESTELIONATO (ART. 171 DO CP). AÇÃO PENAL PÚBLICA CONDICIONADA A PARTIR DA LEI 13.964/2019. MANIFESTAÇÃO INEQUÍVOCA DO OFENDIDO NO SENTIDO DE VER INICIADA A PERSECUÇÃO PENAL. ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL. INVIABILIDADE. 1. A jurisprudência desta SUPREMA CORTE consolidou-se no sentido de que “A representação, nos crimes de ação penal pública condicionada, é ato que dispensa maiores formalidades, bastando a inequívoca manifestação de vontade da vítima, ou de quem tenha qualidade para representá-la, no sentido de ver apurados os fatos acoimados de criminosos” (Inq 3438, Relator(a): ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe 10/2/2015). 2. No particular, em que se registrou a inequívoca manifestação do ofendido no sentido de ver iniciada a persecução penal, qualquer conclusão desta Corte em sentido contrário ao pronunciamento das instâncias ordinárias demandaria o reexame de fatos e provas, providência incompatível com esta via processual. 3. As condições descritas em lei são requisitos necessários para o oferecimento do Acordo de Não Persecução Penal (ANPP), importante instrumento de política criminal dentro da nova realidade do sistema acusatório brasileiro. Entretanto, não obriga o Ministério Público, nem tampouco garante ao acusado verdadeiro direito subjetivo em realizá-lo. Simplesmente, permite ao Parquet a opção, devidamente fundamentada, entre denunciar ou realizar o acordo, a partir da estratégia de política criminal adotada pela Instituição. 4. O art. 28-A do Código de Processo Penal, alterado pela Lei 13.964/2019, foi muito claro nesse aspecto, estabelecendo que o Ministério Público "poderá propor acordo de não persecução penal, desde que necessário e suficiente para reprovação e prevenção do crime, mediante as seguintes condições". Constrangimento ilegal não evidenciado. 5. Agravo Regimental a que nega provimento. (HC 239.602-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 8/5/2024)



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. DECISÃO INDIVIDUAL DE MINISTRO DO STJ. SUBSTITUTIVO DE AGRAVO REGIMENTAL. MATÉRIA NÃO APRECIADA PELO ÓRGÃO IMPETRADO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INADEQUAÇÃO DA VIA. ART. 28-A DO CPP. ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL. NEGATIVA DE OFERTA PELO MINISTÉRIO PÚBLICO. DISCRICIONARIEDADE REGRADA. IDONEIDADE DOS FUNDAMENTOS UTILIZADOS PARA O NÃO OFERECIMENTO DA PROPOSTA. INEXISTÊNCIA DE DIREITO SUBJETIVO AO BENEFÍCIO. ILEGALIDADE MANIFESTA: AUSÊNCIA. 1. Inexistindo pronunciamento colegiado do Superior Tribunal de Justiça, não compete a esta Corte examinar a questão de direito versada em habeas corpus (CRFB, art. 102, inc. I, al. “i”). 2. A ausência de análise, pelo Superior Tribunal de Justiça, no ato apontado como coator, de questões veiculadas no habeas corpus, impede o exame delas por esta Suprema Corte. A atuação originária acarretaria supressão de instância e ampliação indevida da competência prevista no art. 102 da CRFB. 3. Verificada a inadequação da via eleita, a concessão da ordem de ofício é providência excepcional, a ser implementada somente quando constatada flagrante ilegalidade, abuso de poder ou mesmo teratologia na decisão impugnada, o que não ocorre no caso. 4. O ANPP constitui-se em ato discricionário (nos limites da lei) do Ministério Público, que avaliará, inclusive, se o instrumento é necessário e suficiente para a reprovação e prevenção do delito. 5. Não há ilegalidade quando o órgão acusatório conclui, motivadamente, ser a benesse insuficiente para reprovação e prevenção do crime ante as particularidades do caso concreto. 6. Agravo regimental ao qual se nega provimento. (HC 229.080-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. André Mendonça, DJe de 29/4/2024)



      AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PEDIDO DE SUSTENTAÇÃO ORAL. IMPOSSIBILIDADE. VEDAÇÃO DO ART. 131, § 2°, DO REGIMENTO INTERNO DO STF. ATUAÇÃO SINGULAR DO RELATOR. POSSIBILIDADE. PENAL E PROCESSUAL PENAL. ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL (ANPP). ART. 28-A DO CPP. REQUISITOS TEMPORAL NÃO PREENCHIDO. CONCURSO MATERIAL DE CRIMES (ART. 69 DO CP). PENAS MÍNIMAS SOMADAS IGUAL A 4 ANOS DE RECLUSÃO. APLICAÇÃO ANALÓGICA DO ART. 44 DO CÓDIGO PENAL. INVIABILIDADE. AUSÊNCIA DE LACUNA LEGISLATIVA. QUESTÃO NÃO ANALISADA PELAS INSTÂNCIAS ANTECEDENTES. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – A atual redação do art. 131, § 2°, do Regimento Interno do STF veda a possibilidade de sustentação oral perante o Colegiado nos julgamentos de agravo, embargos declaratórios, arguição de suspeição e medida cautelar. Aliás, o § 2° do art. 21-B do Regimento apenas disciplina o funcionamento da sustentação oral nos casos em que ela for cabível. É o que também consta do art. 5°-A da Resolução 669/2020-STF. Precedentes. II – A competência para decisão monocrática por parte do relator é permitida tanto pelo Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, quanto pelo Código de Processo Civil. Precedentes. III – As condições descritas no art. 28-A do Código de Processo Penal - CPP, incluído pela Lei 13.964/2019, são requisitos necessários para o oferecimento do Acordo de Não Persecução Penal – ANPP, porém insuficientes para concretizá-lo, pois, mesmo que presentes, poderá o Ministério Público entender que, na hipótese específica, o ANPP não se mostra necessário e suficiente para a reprovação e prevenção do crime, tal como, aliás, é previsto na parte final do dispositivo. Não se trata, portanto, de um direito subjetivo do acusado. IV – Conforme exposto no acórdão atacado, o paciente não tem direito ao benefício, haja vista que as penas mínimas dos crimes que lhe são imputados, somadas (concurso material – art. 69 do CP), totalizam exatamente 4 anos de reclusão, quantum este superior ao limite previsto no art. 28-A do CPP, que estabelece a “pena mínima inferior a 4 (quatro) anos”. V – A tese de aplicação analógica do art. 44 do CP (substituição de pena privativa de liberdade por sanções restritivas de diretos), além de ser imprópria a sua invocação - pois inexiste lacuna legislativa a ser preenchida -, não foi analisada pelo Tribunal de Justiça local, nem pelo STJ, de modo que a sua apreciação por esta Suprema Corte implicaria supressão de instância, com evidente extravasamento dos limites de competência descritos no art. 102 da Constituição Federal. Precedentes. VI – Agravo regimental a que se nega provimento. (HC 201.610-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 25/6/2021)



    Na hipótese, a sentença condenatória ressaltou que “ao oferecer denúncia por crime militar previsto na parte especial do CPM (art. 290), houve a preclusão lógica (incompatibilidade entre atos processuais), pois infere-se que Órgão Ministerial em observância dos seus entendimentos institucionais (enunciados do 9° Encontro do Colégio de Procuradores de Justiça Militar e Resolução nº 126/CSMPM, de 24 de maio de 2022), entendeu que o ANPP não preencheria os requisitos necessário para sua aplicação no presente caso concreto”.



    Assim, eventual exame da pretensão defensiva para divergir do entendimento fixado nas instâncias anteriores demandaria uma indevida incursão na moldura fática delineada nos autos. O habeas corpus é ação inadequada para a valoração e exame minucioso do acervo fático probatório engendrado nos autos. Destarte, não se revela cognoscível a insurgência que não se amolda à estreita via eleita. Nesse sentido:



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE HOMICÍDIO DUPLAMENTE QUALIFICADO. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INADMISSIBILIDADE. COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL PARA JULGAR HABEAS CORPUS: CRFB/88, ART. 102, I, D E I. HIPÓTESE QUE NÃO SE AMOLDA AO ROL TAXATIVO DE COMPETÊNCIA DESTA SUPREMA CORTE. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INADMISSIBILIDADE NA VIA ELEITA. INÉPCIA DA DENÚNCIA. NÃO CARACTERIZADA. CUSTÓDIA PREVENTIVA DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. ELEMENTOS CONCRETOS A JUSTIFICAR A MEDIDA. ALEGADO EXCESSO DE PRAZO. INOCORRÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. (HC 130.439, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe de 12/5/2016)



    Ainda, não cabe a rediscussão da matéria perante esta Corte e nesta via processual, porquanto o habeas corpus não é sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Nesse sentido: 



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. WRIT SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. EXECUÇÃO PENAL. FALTA DISCIPLINAR GRAVE. ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO. REEXAME DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. INVIABILIDADE. MANIFESTA ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA NÃO IDENTIFICADAS. 1. Inadmissível o emprego do habeas corpus como sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Precedentes. 2. Para concluir em sentido diverso das instâncias anteriores quanto ao pleito de absolvição ou desclassificação da imputação de falta grave, imprescindíveis o reexame e a valoração de fatos e provas, para o que não se presta a via eleita. Precedentes. 3. Agravo regimental conhecido e não provido. (RHC 217.371-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 9/9/2022)



    AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. MATÉRIA CRIMINAL. WRIT UTILIZADO COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. IMPOSSIBILIDADE. REGIME. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE EVIDENTE OU TERATOROLOGIA A INFIRMAR JULGAMENTO ACOBERTADO PELA COISA JULGADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. O recurso ordinário em habeas corpus não merece conhecimento na medida em que funciona como sucedâneo de revisão criminal. Precedentes. 2. Devido ao caráter excepcional da superação da jurisprudência da Corte, a concessão da ordem de ofício configura providência a ser tomada tão somente em casos absolutamente aberrantes e teratológicos, o que não se verifica na espécie. 3. Agravo regimental desprovido. (RHC 213.694-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 26/8/2022)



    Ex positis, NEGO SEGUIMENTO ao habeas corpus, com fundamento no artigo 21, § 1º do RISTF. Prejudicado o exame da medida liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 10 10 de junho de 2024.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente